Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002821-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (AGRAVANTE), JOAO DE ANDRADE PINHEIRO - CPF: 716.030.341-53 (AGRAVADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), ALMEIDA ANDRADE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.281.167/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DO COMPROVANTE NO PROCESSO ELETRÔNICO EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS DO SISTEMA PJE – REABERTURA DO PRAZO À PRÁTICA DO ATO – INÉRCIA DA PARTE – AUENCIA DE JUNTADA DA GUIA NOS AUTOS – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2o, NCPC). Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2o (insuficiência no valor do preparo), § 7o (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4o (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por MARCOS DAVI ANDRADE
contra a
r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1033643-25.2020.8.11.0041
, originário dos autos da
ação “
I
ndenizatória de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
”

(Proc. no 1033643-25.2020.8.11.0041), ajuizada contra o ora agravante, e também contra
ALMEIDA ANDRADE & CIA LTDA – ME, por
JOÃO DE ANDRADE PINHEIRO,
não conheceu do apelo interposto pelo réu/apelante, ora agravante, por considerá-lo deserto à falta da indispensável comprovação do pagamento do preparo
(cf. Id. no 154927186 daqueles autos).

O agravante circunstancia que, “
s
endo distribuído o Recurso de Apelação, teve o pedido de AJG negado por ausência de comprovação, sendo intimado para recolha o preparo, sob pena de deserção
”, e afirma que,
“na data de 06/10/2022, recolheu o preparo, juntando comprovante
(...)
, ocorre que, na data de 07/10/2022,
(...)
, devido problema no sistema do Tribunal de Justiça, não foi possível certificar o preparo
”; queixa-se de que, “
ao deixar de conhecer o recurso, o Exmo. Julgador deixou de dar vigência a ordenamento legal expresso, pois deixou de conceder prazo para comprovar o preparo, limitando-se a intimá-lo para apresentar ‘nova cópia da petição vinculada àquele id
’”.

Sustenta que “
a não apresentação do preparo só poderia configurar deserção após prévia e expressa intimação do advogado para comprovar ou complementar o preparo
”, e que é manifesto o descompasso da decisão agravada com os preceitos impostos pelo “
princípio da efetividade do processo, que além de se fundar nos princípios do aproveitamento do processo e da economia processual, busca efetivar o princípio da cooperação em detrimento ao excesso de formalismo
”, por essa razão, pede seja exercido o pronto juízo de retratação ou dado
provimento do agravo interno, a fim de que seja admitido e conhecido o recurso de apelação (cf. Id. no 158016675).

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 163222683).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em rápida retrospectiva, conforme informações extraídas dos autos do feito principal (RAC no 1033643-25.2020.8.11.0041), em 29/09/2022, a decisão vinculada ao Id. no 145565655 indeferiu o pedido de AJG formulado pelo apelante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 dias, recolhesse o preparo, sob pena de deserção.

Dentro do prazo estipulado, em 06/10/2022, o réu/apelante, ora agravante, peticionou nos autos para informar a juntada do comprovante de recolhimento do preparo (cf. Id. no 146408180).

Sucede, porém, que, conforme certificado naqueles autos no dia seguinte (07/10/2022), “
em razão da instabilidade do Sistema PJE- 2o grau para visualizar os documentos de arquivo PDF
”, a Secretária não pôde averiguar o recolhimento do preparo (cf. Id. no 146538181), e, em 13/10/2022, sobreveio a seguinte informação da Coordenadoria de Tecnologia da Informação deste TJMT:

“O Tribunal de Justiça informa aos usuários internos e externos da plataforma de Processo Judicial Eletrônico, em decorrência de intermitência técnica, cuja causa foi identificada e solucionada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que
os documentos/arquivos juntados no período compreendido entre as 20:20 horas do dia 05 até a 01:15 hora do dia 07/10/2022, que ainda estiverem apresentando erro/falha na visualização do seu conteúdo, poderão ser restaurados,
devendo ser juntados novamente pela parte no respectivo processo/recurso,
conforme orientação contida na decisão presidencial proferida no Expediente CIA n. 0054023-44.2022.8.11.0000, bem como demais orientações que vierem a ser exaradas pela Corregedoria-Geral da Justiça, em relação aos feitos em tramitação no 1o grau, e Coordenadoria Judiciária, naqueles em tramitação no 2o grau, e pelo respectivo Magistrado ou Magistrada” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. no 147180350)

Em 21/10/2022, o despacho vinculado ao Id. no 148198162 assim dispôs:

“Considerando que o conteúdo do arquivo vinculado ao Id. no 146410156, denominado “
Guia de Recursal
”, protocolizado pelo apelante, aparentemente para atender intimação anterior, não pode ser acessado/visualizado por apresentar erro identificado como ‘
Falha ao carregar documento PDF
’,
intime-se
a apelante para que, no prazo de cinco dias, instrua os autos com nova cópia da petição vinculada àquele Id.,
sob pena de desentranhamento dos autos e/ou desconsideração da petição quando do julgamento
” (
destaquei
)

O apelante foi devidamente intimado por meio da publicação do despacho no dia 25/10/2022, mas permaneceu inerte, deixando o prazo escoar sem nada positivar nos autos (cf. Id. no 149505175).

Em 13/01/2023, sobreveio a decisão agravada, que, diante da inércia da parte e da consequente ausência de comprovação do recolhimento do preparo, declarou o recurso deserto e dele não conheceu (cf. Id. no 154927186).

O art. 1.007,
caput
, do CPC prescreve que, “
no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
”, sendo exatamente a comprovação documental do recolhimento do preparo requisito à admissibilidade recursal.

Como visto, com o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deduzido no apelo, o réu/apelante, ora agravante, foi intimado para pagar e comprovar o recolhimento do preparo, sendo que, em 1o momento, em razão de motivos alheios à sua vontade, não pôde fazê-lo, eis que, por problemas técnico-operacionais do Sistema PJe, não foi possível instruir os autos eletrônicos com o arquivo em PDF que pretendia juntar no Id. no 146410156, mas, posteriormente, reaberto o prazo para que comprovasse o cumprimento da determinação referente ao preparo, simplesmente não atendeu o comando judicial, não trazendo aos autos documento necessário à comprovação, nem apresentando justificativa para tanto, ou seja, por desídia processual, deixou de realizar ato que lhe competia no prazo e momento oportuno, o que resultou na preclusão consumativa à sua prática, assim,

é insubsistente e divorciada do contexto fático discutido nos autos a tese recursal de que, na hipótese, a deserção só poderia ser declarada “
após prévia e expressa intimação do advogado para comprovar ou complementar o preparo
”.

Em situação bastante semelhante à vista neste caso, o STJ já definiu que, “
nos termos da jurisprudência (daquela) Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2o, NCPC). Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2o (insuficiência no valor do preparo), § 7o (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4o (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento.

Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023